Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727475-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DUARTE SOUSA, FRANCIANA SOARES BARBOSA DUARTE AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE DUARTE SOUSA E OUTRA contra ato judicial proferido pela MM Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0711635-17.2018.8.07.0007 (2015.07.1.024758-0), proposto pelo Agravante em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTRA, determinou a baixa da penhora do imóvel constrito nos autos. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos, in verbis: “Determino ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, exclua a prenotação no 310980 relativa à penhora sobre o imóvel Apartamento no 702, Bloco C, subcondomínio 3, lotes no 2 e 4, setor auxiliar de garagens, oficinas e comércio norte, Taguatinga, Distrito Federal, determinada por este Juízo, conforme termo de penhora, datado de 13/12/2017. Fica o exequente intimado para, no prazo de 5 dias, apresenta esta decisão ao Cartório para cumprimento. O requerente deverá promover a instrução com cópia das peças processuais necessárias. Anoto, ainda, que os emolumentos cartorários referentes à baixa na averbação da penhora realizada na matrícula do imóvel ficarão a cargo do executado, nos termos do art. 14 da LRP. Informe-se ao Tabelião que a resposta relativa ao cumprimento deverá ser encaminhada para e-mail funcional deste juízo (01vc.tag@tjdft.jus.br). Atribuo, à presente, força de ofício. Intimem-se. Arquive-se.” Alegam os Agravantes que o “processo de Recuperação Judicial prejudica em muito os agravantes, sendo que a única garantia que eles possuem atualmente é a prenotação no 310980, relativa à Hipoteca Judiciária do Apartamento no 702, Bloco C, subcondomínio 3, lotes no 2 e 4, setor auxiliar de garagens, oficinas e comércio norte, Taguatinga, Distrito Federal” (Num. 13228120 - Pág. 5). Sustentam que a decisão agravada merece ser reformada, “mantendo a prenotação no 310980, relativa à Hipoteca Judiciária do imóvel mencionado, e que seja reconhecido o direito ao agravante sobre este imóvel, ante o crédito que ele possui com as agravadas, a fim de que os agravantes possam ser reconhecidos como credores com garantia real junto ao juízo da Recuperação Judicial perante o juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falências da cidade de São Paulo/SP” (Num. 13228120 - Pág. 5). Pedem a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora do imóvel. Preparo regular (Num. 13228439 e 13228675). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela MM Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0711635-17.2018.8.07.0007 (2015.07.1.024758-0), determinou a baixa da penhora do imóvel constrito nos autos. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando os autos, verifica-se que o ato judicial impugnado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 19/11/2019 (terça-feira). Assim, considera-se publicada no dia útil imediatamente posterior (20/11/2019 – quarta-feira) e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 21 de novembro de 2019 (quinta-feira); 2o dia – 22 de novembro de 2019 (sexta-feira); 3o dia – 25 de novembro de 2019 (segunda-feira); 4o dia – 26 de novembro de 2019 (terça-feira); 5o dia – 27 de novembro de 2019 (quarta-feira); 6o dia – 28 de novembro de 2019 (quinta-feira); 7o dia – 29 de novembro de 2019 (sexta-feira); 8o dia – 02 de dezembro de 2019 (segunda-feira); 9o dia – 03 de dezembro de 2019 (terça-feira); 10o dia – 04 de dezembro de 2019 (quarta-feira); 11o dia – 05 de dezembro de 2019 (quinta-feira); 12o dia – 06 de dezembro de 2019 (sexta-feira); 13o dia – 09 de dezembro de 2019 (segunda-feira); 14o dia – 10 de dezembro de 2019 (terça-feira); 15o dia – 11 de dezembro de 2019 (quarta-feira); Tendo em vista que no último dia do prazo, 11/12/2019, houve indisponibilidade do sistema do PJe, os prazos foram prorrogados para o dia 12/12/2019 (quinta-feira). Todavia, o presente recurso somente foi interposto em 13/12/2019 (sexta-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal, prorrogado para dia 12/12/2019, e a interposição do recurso. Nesse descortino, o recurso não comporta conhecimento em razão da sua intempestividade. Ademais, ainda que assim não fosse, entendo que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença. Conforme pode ser observado das razões recursais, os Agravantes insurgem-se contra ato judicial que não tem cunho decisório próprio, tendo em conta que veiculou apenas a determinação de baixa da penhora em razão da extinção do Feito originário ocorrida na sentença que antecedeu o referido despacho. Ressalte-se que a MM Juíza nada decidiu quanto ao direito de a parte agravante excutir bens para a satisfação de seu crédito, já que a Execução originária fora extinta por sentença transitada em julgado. Confira-se o teor do dispositivo da sentença proferida no Feito originário: “Desse modo, operou-se a novação do crédito, que se trata de forma de pagamento indireto, com substituição de uma obrigação anterior por uma nova. Permite que a novação que uma obrigação nova surja, persistindo débito e crédito, cujo efeito principal é o liberatório, ou seja, a extinção da obrigação anterior pela nova. Nos termos do art. 9o, III, da lei 11.101/2005, para a habilitação do crédito no juízo da recuperação basta que sejam apresentados os documentos comprobatórios do crédito, cabendo ao credor promove-lo. Por tais razões, julgo extinto o processo, em face da novação, a qual deverá ser cumprida nos autos da recuperação judicial, com fulcro no artigo 924, I , combinado com os artigos 513 e 771, do CPC. Sem honorários. Custas processuais finais pelo credor, dado o princípio da causalidade. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Num. 23219049 - Pág. 3 do Feito originário - grifei). Da referida sentença não houve recurso, sobreveio o trânsito em julgado em 09/11/2018, conforme certificado no ID Num. 25132575 do Feito originário. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1000299, 20160020311212AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 136/148) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da intempestividade e da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser intempestivo o recurso e irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001, 1.003, § 5o e 1.015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador